Tribunal: TJPA
Processo: 0001165-77.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001165-77.2012.8.14.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAILSON SENA DA SILVA, FAGNER MATEUS GOMES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor dos ora apelados. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de maio e finalizada aos seis dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que absolveu os réus DAILSON SENA DA SILVA e FAGNER MATEUS GOMES CRUZ da imputação da prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pelo qual foram denunciados.

Narra a
peça acusatória
que no dia 12.04.2012, por volta das 19h00, policiais militares receberam a informação anônima de que uma moto havia sido roubada há dois meses e estava escondida em uma trilha da Alça Viária, próximo a uma borracharia. Chegando ao local, viram três elementos agachados ao lado da moto, os quais, ao perceberem a presença de policiais, saíram correndo, sendo capturado apenas o acusado Fagner. No local, ainda foram encontradas 34 petecas de pasta de cocaína prontas para serem comercializadas, além de documentos pertencentes a Dailson, e documentos da motocicleta, também no nome deste último. Prossegue a exordial narrando que Fagner relatou que uma das pessoas que fugiu era Dailson. Em relação ao terceiro elemento, disse que era o marginal conhecido por “Cueca”, que seria foragido da Colônia Agrícola de Americano, e que o entorpecente apreendido seria para a venda.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que os apelados sejam
condenados
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os coerentes e harmônicos depoimentos testemunhais prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram o flagrante.

Em
contrarrazões
, os recorridos pleiteiam o
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Em que pese a materialidade restar induvidosamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 22 dos autos digitalizados) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 64 dos autos digitalizados), não se pode dizer mesmo acerca da autoria delitiva.

Em sede judicial, a testemunha de acusação Irineu Toutenge afirma que
não lembra do fato, tem apenas vagas lembranças
. Relata que estava na ocorrência junto com outros policiais, Raimundo e Amaral, e não consegue lembrar de detalhes, mas se não se engana foi apreendida uma moto, o documento do acusado e a droga.
Não lembra do acusado Fagner
(que não estava presente na audiência). Não os conhecia como traficantes, e não soube de nenhuma outra ocorrência anterior ou posterior relacionada a eles. Narra que o outro acusado Fagner confessou na delegacia que a droga pertencia a eles, e que não prendeu Dailson, porque ele fugiu, mas apreendeu seus documentos.
Diz que a guarnição encontrou as petecas de cocaína na trilha, no mato
. A moto estava em situação normal.

Já a testemunha de acusação Raimundo Pimentel narra que lembra que foram acionados para uma ocorrência de furto de moto e, chegando ao local, na Alça Viária,
fizeram a prisão de um elemento da turma dos réus, dentro de uma casa, onde também apreenderam uma quantidade de drogas
, tendo o rapaz lhes dito que os outros elementos estavam do outro lado da pista, embalando entorpecentes. Os policiais atravessaram a pista, momento em que os meliantes os avistaram, tendo saído correndo; todavia, afirma que Dailson deixou cair seus documentos. Lembra que teriam sido apreendidas em torno de 50 petecas de droga.
Relata que não foi encontrado entorpecente com Fagner
, pois eles somente estariam com resíduos do tóxico, e com vários plásticos que eles estavam recortando para embalar a droga.
Reforça que a droga foi encontrada na casa de um terceiro elemento, irmão de um assaltante conhecido como “Kiko”, não sabendo, contudo, se seria o elemento conhecido como “Cueca”
. Diz que só lembra de Dailson correndo, mas sabe que tinham mais pessoas.

Por sua vez, a testemunha de acusação Magno Amaral declara que recebeu uma “denúncia” de que estava havendo venda de drogas, de modo que se dirigiram ao local indicado, entraram por uma trilha próxima a uma oficina, e se depararam com três elementos, sendo que dois correram, e conseguiram capturar apenas um, junto com uma sacola de entorpecentes, com os documentos de um deles e uma moto. Afirma que Fagner confessou que a droga pertencia a eles.
Viu a droga com eles, pois eles estavam enrolando a droga
. Diz que a droga estava lá onde eles estavam, na mata, no ramal, assim como a moto. Narra que foram encontradas aproximadamente 30 petecas.

O réu Dailson, em seu interrogatório, nega a autoria delitiva, relatando que Fagner é usuário de drogas. Este último, por sua vez, não foi interrogado, sendo declarado revel.

Como bem asseverou a magistrada sentenciante:

“(...) Entendo que o crime de tráfico é crime grave, mas que deve haver provas inequívocas de autoria nem a descrição da conduta individualizada, que entendo não foram esclarecidas as circunstâncias fáticas. Não se pode precisar de quem era a droga, pois que as testemunhas pouco ou quase nada esclarecem. (...)”

É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos como meios de prova, visto que, de fato, tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde as investigações até a audiência de instrução e julgamento.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva, sendo que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que os acusados tenham praticado o crime de tráfico de entorpecentes, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, em face da inexistência de provas firmes e seguras, incabível o acolhimento do pedido de condenação, diante do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 0004778-72.2016.8.14.0006, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu DAILSON SENA DA SILVA e FAGNER MATEUS GOMES CRUZ, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022